Tribunal: TCU
Processo: 009.063/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das recomendações contidas no Acórdão 326/2022-TCU-Plenário, proferido no processo 039.811/2020-4, que trata de auditoria operacional realizada com o objetivo de conhecer e avaliar as políticas públicas de estratégia digital destinadas à qualidade da educação básica brasileira

Inteiro teor:
Acórdão 273/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar a seguinte situação de atendimento das deliberações do Acórdão 326/2022-TCU-Plenário , que foram monitoradas nesse processo: a) em implementação as recomendações 9.1.2, 9.1.3, 9.1.6, 9.1.10, 9.1.14, 9.1.15 e 9.1.16; b) não implementadas as recomendações 9.1.4 e 9.1.11; sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 009.063/2022-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. recomendar ao Ministério da Educação (MEC) , com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 11 da Resolução TCU 315/2020, nos arts. 7o e 8o, caput , da Lei 14.180/2021, e no art. 6o, I, do Decreto 9.203/2017, que: 1.6.1.1. em reforço ao comando do item 9.1.6 do Acórdão 326/2022-TCU-Plenário , oportunize o uso dos dados, estatísticas e informações sobre a adoção de tecnologias nas escolas públicas produzidos oficialmente pelo Censo Escolar e por ferramentas e pesquisas externas ao Ministério que se alinham às necessidades de diagnóstico e de acompanhamento da Piec, como são os casos do Guia EduTec, da TIC Educação e do Medidor Educação Conectada (seção II.4.4) ; 1.6.1.2. defina, no ato regulamentador do Comitê Consultivo da Piec, como as atribuições deste Comitê e do Comitê Executivo da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas se articulam no modelo de governança central e multinível da Piec, de modo a evitar eventuais sobreposições na atuação dessas duas instâncias colegiadas em temas de interesse comum (Seção II.4.5) ; 1.6.2. dar ciência ao Ministério da Educação (MEC) , na qualidade de gestor da Piec, com fulcro nos arts. 9o, II, e 10 da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes ocorrências apontadas pelo monitoramento; 1.6.2.1. lacuna de regulamentação da Lei 14.180/2021 quanto à estrutura de governança da Piec no que diz respeito às responsabilidades de cada esfera de governo e de cada ator interveniente nas ações que dão suporte às suas quatro dimensões, de modo a orientar o processo de responsabilização por desempenho dessa política, o que vai de encontro à exigência contida no art. 4o, caput, da Lei 14.180/2023, e às disposições dos arts. 6o e 13-A, I, do Decreto 9.203/2017; 1.6.2.2. falta de transparência sobre a composição das ações e rubricas orçamentárias que financiam o conjunto das quatro dimensões da Piec, tanto àquelas executadas pelo MEC por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR) quanto àquelas executadas por outros ministérios, em referência às ações detalhadas no art. 4°, I a VI, da Lei 14.180/2021; 1.6.2.3. persistência da transferência de recursos do PDDE Educação Conectada concentrada nos últimos meses do ano e com abertura muito tardia do prazo para adesão das escolas e preenchimento do Plano de Aplicação Financeira (PAF) no Sistema PDDE Interativo, o que atenta contra os requisitos da boa governança multinível das políticas descentralizadas em relação à estabilidade e à previsibilidade das transferências intergovernamentais que financiam a Piec e elevam o risco de solução de continuidade dos serviços contratados pelos entes subnacionais; 1.6.2.4. descumprimento do art. 2o, III, da Portaria MEC 33/2023, que dispõe que os valores a serem recebidos pelas escolas serão divulgados pelo Ministério da Educação no site oficial da Política de Inovação Educação Conectada, haja vista que a divulgação das escolas atendidas naquele site se encontrava desatualizada, contemplando apenas aos anos de 2018 e 2019; 1.6.2.5. lacuna de regulamentação da estrutura de governança da Piec quanto ao funcionamento do seu Comitê Consultivo, importante instância de apoio técnico à SEB/MEC no acompanhamento e na proposição de aprimoramentos à implementação da política, além de outras funções que lhe sejam atribuídas, o que vai de encontro à exigência contida no art. 8o, caput, da Lei 14.180/2021, e às disposições dos arts. 6o e 13-A, I, do Decreto 9.203/2017; 1.6.3 manter a inclusão da Política de Educação Inovação Conectada na Lista de Alto Risco (LAR) do Tribunal, considerando as ações saneadoras que ainda necessitam ser adotadas ou encontram se em desenvolvimento pelo MEC na resolução dos problemas de governança identificados pela auditoria do TCU no âmbito daquela política, consubstanciados nas recomendações do Acórdão 326/2022-Plenário monitoradas no âmbito deste processo, considerando as análises e evidências trazidas na instrução e considerando as ocorrências que estão sendo objeto de proposta de ciência ao Ministério; 1.6.4. restituir os autos à AudEducação para que programe e dê continuidade das ações de monitoramento do Acórdão 326/2022-TCU-Plenário .